Tribunal: TJES
Processo: 5021484-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021484-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021484-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE: IVANETE COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário, no importe mensal de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, requer o cancelamento definitivo do contrato com obrigação de não cobrar, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, obrigando a requerida a se abster de promover cobranças e negativação do nome da autora, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração da compensação por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu a ilicitude do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, uma vez que a recorrida não comprovou a existência de válido contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, tampouco a legitimidade das cobranças realizadas.

Por conseguinte, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim sendo, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação de serviço da instituição financeira e a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL Nº 0001813-55.2015.8.08.0061 APELANTE: BANCO PAN S/A APELADO: LUIZ PERCILIO SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO
E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. As hipóteses de contratação por fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados. 3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.
4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção
. 4. Os valores indevidamente descontados dos proventos do apelado devem-lhe ser devolvidos em dobro, tendo em vista a evidente má-fé em sua cobrança, decorrente da própria existência de fraude, o que, consequentemente, impõe a aplicação, na hipótese, da regra do parágrafo único, do art. 42, do CDC, segundo a qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de agosto de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018).

Pelo exposto, entendo pela majoração da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar majorar a compensação por danos morais para a monta R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)